Tribunal: CARF
Processo: 10940.902976/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.902976/2017-17
ACÓRDÃO
3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado,
de omissão.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada pela
embargante, passando a integrar o voto condutor o item "5.4.5 Serviços de transporte de cargas
na aquisição de bens que não geram crédito". Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.412, de 25 de julho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10940.902973/2017-75, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em
desfavor do Acórdão no 3201-011.374, de 20/12/2023.
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:
Transcrevem-se a ementa e o dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade
de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas
contribuições.
CRÉDITO
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA
PELA
ELETRORURAL.
IMPOSSIBILIDADE
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto que, se
tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas das bases de
cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas vendedora, por certo não
houve o pagamento das contribuições pela ELETRORURAL. Então, não havendo o
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
3
pagamento das contribuições do Pis e da Cofins pela cooperativa fornecedora da
energia, resta vedado o crédito para a Recorrente.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS
À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de
embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser transportado, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago.
TRANSPORTE PRÓPRIO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-TRANSPORTE.
VEDAÇÃO
A legislação prevê a possibilidade de crédito apenas em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custo e despesas
incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País (art. 3o, § 3o,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim como, a mera indicação de
“situação geograficamente espalhada” não é suficiente para aferir o
preenchimento das condições e requisitos afetos ao direito à apuração e
utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições.
FRETES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a transporte de matérias primas, produtos intermediários, em
elaboração e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua relevância na cadeia produtiva.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do
Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao
crédito.
CRÉDITO. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
4
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com
mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos de
depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo, conforme
disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 (com
relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no §3o, II, do art. 1o,
da IN SRF no 457, de 2004.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
DE
POTÊNCIA.
VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO
SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
PRODUTO
FINAL
DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a
sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa
jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do
benefício.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
5
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda
instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, se
não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, nos seguintes termos: I) por maioria de votos, para reverter
as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos seguintes itens: (i) embalagens
para transporte, (ii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito
(bens não tributados), (iii) transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iv) depreciação, se se tratar de bem com
vida útil acima de um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho;
ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência, lavadores e
varredora de piso e máquina de pré-limpeza, vencidos os conselheiros Ricardo
Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; (II) por
maioria de votos, para reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação a
(i) depreciação de programa de computador utilizado na produção (unidade de
beneficiamento de leite), (ii) despesas com energia elétrica relativas à demanda
contratada e aos custos de disponibilização de sistema e (iii) serviço de frete pago
à Transportadora A & S Caminhões LTDA – ME, vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que negava provimento; e, (III) por unanimidade de votos, para
reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas glosas
foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do
pedido. Inicialmente, após a prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos
demais conselheiros.

Análise dos Requisitos Formais
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
6
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/02/2024, e retornou ao Carf em
01/04/2024, com os Embargos da Fazenda. De acordo com o disposto no art. 134
do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 27/03/2024.
Portanto, os Embargos são tempestivos.

Exame dos Vícios Suscitados. Contornos Teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9
(e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO SE ISSO
DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA
ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão erigido sobre uma
premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos
modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp
659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
7
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Omissão Quanto à Fundamentação dos Serviços de Transporte de Bens Não
Geradores de Créditos (Bens Não Tributados)
Reproduz-se o argumento da embargante no tópico:
A matéria objeto de insurgência nos presentes embargos cinge-se à reversão da
glosa contida no item (ii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito
(bens não tributados).
Quanto aos “serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não
tributados)”, em harmonia com a ementa, constou da conclusão do julgado o
provimento:
Conclusão
Pelo exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, mas desde
que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes
termos:
(i) embalagens de transporte;
(ii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não tributados);
(iii) serviço de frete pago à Transportadora A & S Caminhões LTDA – ME;
(iv) transporte de insumos e de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica;
(v) depreciação de programa de computador utilizado na produção (unidade de
beneficiamento de leite);
(vi) depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima de um ano, ou custo de
aquisição de máquinas de cortina guincho; ventiladores (peças do equipamento),
bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza;
(vii) despesas com energia elétrica a título de demanda contratada e custo de
disponibilização do sistema;
Contudo, da leitura do voto verifica-se que mencionado custo: serviços de
transporte de bens não geradores de crédito (bens não tributados), apesar de
provido, não constou da fundamentação.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
8
Dessa forma, a fim de sanar a omissão apontada, acerca dos serviços de transporte
de bens não geradores de crédito (bens não tributados), necessário seja o acórdão
integrado para que conste da fundamentação as razões pelas quais a Turma
reverteu a glosa, a fim de que a União possa exercer o seu pleno direito de defesa.
Com efeito, embora conste da ementa e do dispositivo, já transcritos, a reversão
da glosa sobre fretes na aquisição de bens não tributados, não há, no voto
condutor, fundamentação para a matéria, de modo que os autos devem retornar
ao colegiado para integração.
Com fundamento no art. 116 do RICARF, foi dado seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão Quanto à Fundamentação dos Serviços de Transporte de Bens Não
Geradores de Créditos (Bens Não Tributados).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela
Fazenda Nacional ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
no 3201-011.372, de 20/12/2023.
Conforme despacho de admissibilidade, deve o colegiado apreciar a matéria
relativa à omissão quanto à fundamentação dos serviços de transporte de bens
não geradores de créditos (bens não tributados).
Da análise do acórdão embargado, constata-se que de fato embora conste da
ementa e do dispositivo, já transcritos, a reversão da glosa sobre serviços de
transporte de bens não geradores de créditos (bens não tributados), não há, no
voto condutor, fundamentação para a matéria.
Dessa forma, a fim de sanar a omissão suscitada pela embargante, passa integrar
o voto condutor o item 5.4.5 Serviços de transporte de cargas na aquisição de
bens que não geram crédito, nos seguintes termos:

5.4.5 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO
GERAM CRÉDITO
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
9
Depreende-se da decisão recorrida que os fretes objeto da glosa tratada neste
tópico são relacionados ao transporte de produtos sujeitos à alíquota zero, como
os fertilizantes, e a produtos com suspensão/não incidência, como é caso do leite.
Tratando-se de discussão bastante conhecida, as glosas foram impostas e
mantidas sob o fundamento de que o frete do leite integra o valor do custo de
aquisição do produto e, consequentemente, a apuração de crédito sobre o valor
do transporte só é possível na medida em que o houver direito à apuração de
crédito sobre o bem adquirido.
A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre custos
decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa jurídica atrelada à
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, pelo entendimento de que
somente pode haver o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na hipótese da
operação (aquisições de bens e produtos) antecedente também estar sujeita à
incidência de tais contribuições.
Sobre a situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a crédito,
e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), trago precedente do ex-
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que assim constou em seu
voto:
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo
valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete)
contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não
tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo, há
de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e
materiais intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes nas
aquisições de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de fornecedor
internacional, estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e COFINS com
alíquota zero. Porém, o serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, para transportar a referida matéria prima do porto até o
estabelecimento da contribuinte (importadora), onde será submetida aos
processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à tributação
regular das prefaladas contribuições. Tal insumo (frete) compõe o custo da matéria
prima, como é sempre adotado na técnica do custo por absorção, ensejando direito
ao crédito das contribuições em apreço. Assim, é possível se afirmar que, se o custo
total do "insumo" é composto por uma parte que não foi tributada (matéria prima
sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que foi oferecida à tributação
(frete), a parcela do frete compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das
contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao crédito, bem como os
demais dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como
embalagens e materiais intermediários. (Acórdão 3401-005.234 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 27/08/2018)
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
10

Assim, entendo que a premissa adotada pela fiscalização no presente caso,
segundo a qual o destino do crédito do frete, inevitavelmente, deve seguir o
mesmo regime da mercadoria transportada, mostra-se equivocada. Nesse mesmo
sentido, caminharam outros tantos precedentes nos quais destacam-se os
seguintes acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011 CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como insumo,
ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE INSUMOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de serviços
de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte. DF CARF MF Fl. 1405 Original Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.352 - 3a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10940.902952/2017-50 CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de dezembro de
2021) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE
LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS. Até a entrada em vigor da
IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias tinham direito a apurar o crédito
integral da contribuição social pela aquisição do leite "in natura" dos seus
associados. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO. A
apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade. Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório
reconhecido em parte. (Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária.
Sessão de 28 de março de 2017)
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.414 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902976/2017-17
11

Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente custo de
aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, de
modo de que neste ponto cabe reversão da glosa.

Assim, ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão suscitada pela embargante, passando integrar
o voto condutor o item 5.4.5 Serviços de transporte de cargas na aquisição de
bens que não geram crédito.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada pela embargante, passando a
integrar o voto condutor o item "5.4.5 Serviços de transporte de cargas na aquisição de bens que
não geram crédito".
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1520
DF CARF MF
Original